Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-13.2019.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000294-13.2019
APELANTE: JOSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO
APELADO: JOSÉ VARGAS PEREIRA
TERCEIRO INTERESSADO: CÉSAR AUGUSTO BARBIERI
Vistos.
Vistas ao MP para a elaboração do competente parecer.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR